Tribunal: TJBA
Processo: 8001481-47.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001481-47.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO VILAS BOAS PRAXEDES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 2º, 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE – OFENSA AO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO DESIGNADO POR DECRETO EM FACE DO PODER DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADA DA BAHIA – MITIGAÇÃO DO § 2º. DO ARTIGO 399, DA LEI 11.719/2008. IDENTIDADE DO JUIZ EM MATERIA PENAL QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E PREJUÍZO AO RÉU. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MODIFICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE VALOROU NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE COM FUNDAMENTO INIDÔNEO. VETORIAL NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA PARA 2 (DOIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO MANTIDO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RÉU REINCIDENTE. PENA SECUNDÁRIO MODIFICADA, DE OFÍCIO, PARA 12 (DOZE) DIAS-MULTA. Cuida-se de Apelação Criminal, interposta pelo Paulo Vilas Boas Praxedes, inconformado com a sentença penal condenatória, proferida em seu desfavor da lavra do MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, que o condenou, pela prática do delito capitulado no artigos 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) ano e 09 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Consta da Prefacial Acusatória, em síntese, que, no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 23h00min, na rua São João, nº 306, Bairro do Tanque, os denunciados, juntamente com uma terceira pessoa ainda não identificada, agindo em comum acordo e unidade de desígnios, subtraíram dois celulares das marcas Samsung, um celular Asus fone cor vermelha e uma caixa de som, marca MS-235BT. Os denunciados, após meter o pé na porta da casa da vítima entrou na residência , e subtraíram dois celulares da marca Samsung, um celular Asusfone, cor vermelha e uma caixa de som, marca MS-235BT. Apurou-se que, ao retornar para casa, a vítima viu três pessoas saindo correndo de sua residência, quando constatou que a mesma estava com os móveis revirados e o guarda-roupa danificado. Em seguida, comunicou o fato à polícia. Ao realizar buscas pela região, localizou os indivíduos com os pertences da vítima. Preliminar: - Não há que se falar em nulidade da sentença, ao argumento de que houve ofensa ao princípio do juiz natural, se o d. magistrado que proferiu a sentença foi designado por decreto, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Autonomia administrativa e gerencial, mitigação do princípio do juiz natural, atendimento ao princípio da celeridade e eficiência. Preliminar rejeitada. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado a partir das provas constantes dos autos, não há que se falar em absolvição conforme pretendido pela Defesa. Dosimetria. Magistrado a quo, que fundamentou de forma inidônea, as circunstâncias do Art. 59, do Código Penal, “culpabilidade”, utilizando-se da qualificadora, concurso de agentes para motivar negativamente a mencionada circunstância. Incorreção devidamente sanada neste “ad quem”, com manutenção da fração fixada na sentença (1/6). Pena estabilizada em 02 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias. Pena de multa modificada de oficio, para 12 (doze) dias-multa, visando guardar proporcionalidade com a pena corporal. Manutenção do regime aberto, fixado na sentença, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus. Recurso só da Defesa. Apelante reincidente. Manutenção da sentença em todos os seus demais termos. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001481.47.2020.8.05.0032, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Brumado - BA, tendo, como Apelante PAULO VILAS BOAS PRAXEDES, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .